Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014230-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEJALMA JOSE MINIGUINI - CPF: 088.238.639-53 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARCIO TADEU BRUNETTA - CPF: 745.795.339-68 (APELANTE), NELSON SCHIAVON RACHINSKI - CPF: 114.114.819-68 (ADVOGADO), MARCOS PUPPI RACHINSKI - CPF: 841.987.109-53 (APELANTE), Simão Machado Filho (TERCEIRO INTERESSADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), José Maluf (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), Valdirene M. de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUGENIO LASCH - CPF: 057.021.600-10 (APELADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião especial urbano. Ônus da sucumbência. Não oposição à pretensão inicial. Princípio da causalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião especial urbano, julgou procedente o pedido do autor e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os réus/apelantes, na qualidade de proprietários registrais que não ofereceram resistência ao pedido do autor, devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, somente cabe a condenação em custas e honorários advocatícios à parte cuja conduta processual tenha gerado ou prolongado a demanda.

4. No presente caso, os réus limitaram-se a suscitar a ilegitimidade passiva e pleitear a inclusão do atual titular do imóvel, sem impugnar ou resistir ao pedido de usucapião, que tem natureza declaratória.

5. Não se verificando resistência à pretensão inicial ou qualquer conduta dos réus que tenha gerado a demanda, descabe imputar-lhes os encargos processuais.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para afastar a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "Não havendo resistência ao pedido inicial em ação de usucapião especial urbano, é inaplicável a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIO TADEU BRUNETTA e MARCOS PUPPI RACHINSKI contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião Especial Urbano”
(Proc. no
1014230-60.2019.8.11.0041
), ajuizada contra os apelantes por DEJALMA JOSE MINIGUINI, julgou o pedido procedente, constituindo em favor do autor
“o Domínio, por Usucapião Especial, do imóvel localizado Rua Projetada - Lote 02 - Quadra 70 - Bairro Parque Atalaia – Cuiabá - MT área de 221,59m2, matriculado sob o no 39.320, livro 2, do 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT”
a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 255787839).

Os réus/apelantes argumentam que o juízo de primeiro grau errou ao aplicar os princípios da sucumbência e da causalidade com base em sua simples intervenção no processo de usucapião, alegando que, embora sejam proprietários registrais do imóvel, sua participação limitou-se a sustentar a ilegitimidade passiva e a necessidade de incluir o adquirente do imóvel na lide, sem impugnar ou resistir ao pedido do autor.

Ressaltam que a propriedade foi transferida a Eugênio Lasch por escritura pública em 2018, não exercendo mais posse ou relação com o bem desde então, invocando o artigo 17 do CPC para afirmar que não possuem interesse ou legitimidade para integrar o polo passivo e defendem que o litisconsórcio passivo necessário exige a inclusão do atual proprietário.

Sustentam que o pedido de usucapião é declaratório e que sua citação ocorreu apenas por serem proprietários registrais, sem litigiosidade ou oposição.

Com base no princípio da causalidade, afirmam que a condenação em custas e honorários exige resistência à pretensão autoral, o que não ocorreu.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afim de afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários, destacando que a jurisprudência só admite tal condenação em caso de oposição ao pedido do autor, o que não se aplica ao caso (cf. Id. no 255787846).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 255787850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, verifica-se que a insurgência recursal dos réus/apelantes merece acolhimento. Isso porque não houve qualquer oposição deles ao pedido de usucapião, pois, na contestação, limitaram-se a suscitar a sua ilegitimidade passiva e a pleitear a inclusão do efetivo adquirente no polo passivo, tendo em vista que já não detinham mais poderes ou interesses sobre o imóvel (art. 17 do CPC)
(cf. Id. no 255787765).

Conforme o princípio da causalidade, somente se impõe aos demandados os ônus da sucumbência — custas e honorários advocatícios — quando sua conduta processual gera ou prolonga a lide. Entretanto, no caso em tela, não houve resistência à pretensão inicial, mas apenas a observância da exigência legal de citação dos proprietários registrais e a indicação de quem efetivamente seria o titular dos direitos sobre o bem (arts. 240 e 246 do CPC).

Portanto, inexiste razão para onerar os réus/apelantes com o pagamento de custas e honorários, uma vez que não deram causa à demanda nem se opuseram ao reconhecimento do direito do autor, cujo pedido é, em essência, meramente declaratório (usucapião).

Assim, não se aplica a distribuição dos ônus da sucumbência em desfavor dos apelantes, pois não houve
“derrota processual”
ou resistência que ensejasse o critério objetivo de imposição dos referidos encargos.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA – NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não sendo oferecida resistência à pretensão inicial, incabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária. (TJ-MT 10004760520188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CUSTAS PROCESSUAIS PELO AUTOR – PRINCÍPIO DO INTERESSE – NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Não restando evidente a litigiosidade da demanda, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse. No presente caso, o interesse se revela único e exclusivo da parte autora, com vistas a adquirir o domínio do imóvel através da usucapião, devendo esta, portanto, arcar com as custas decorrentes do processo (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018911-52.2015.8.11.0002, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso, para afastar a condenação dos réus/apelantes ao pagamento dos ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025